Tribunal: TJBA
Processo: 8000784-28.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000784-28.2023.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROSA MIRIAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA GOES

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO, YURI ELIAS ALBERTINO

APELADO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONSÓRCIO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO (ART. 332, CPC). SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PREMISSAS DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ERRO DE PROCEDIMENTO E CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO E EXIBIÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, com fulcro no art. 332, I e II, do CPC, julgou liminarmente improcedente pedido revisional de contrato de consórcio para aquisição de veículo. A sentença fundamentou-se na legalidade de juros remuneratórios e capitalização, típicos de financiamento bancário, sem considerar a natureza jurídica do ajuste. A Autora/Apelante alegou cerceamento de defesa diante da ausência de citação da Ré e da falta de análise do pedido de exibição incidental do contrato e inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a causa amolda-se à hipótese de improcedência liminar do art. 332 do CPC, dispensando a fase instrutória; (ii) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem a exibição do contrato de consórcio; e (iii) se a aplicação de teses sobre juros bancários a contrato de consórcio configura erro de premissa fática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento liminar de improcedência exige que a causa dispense instrução probatória e contrarie precedente vinculante. No caso de consórcios, regidos pela Lei nº 11.795/2008, a verificação de abusividades em taxa de administração e seguros demanda o exame do instrumento específico assinado pelas partes, o que não foi facultado à consumidora.

4. Configura erro de procedimento (
error in procedendo
) e cerceamento de defesa a prolação de sentença fundamentada em súmulas relativas a juros remuneratórios e capitalização (Sistema Financeiro Nacional), quando o objeto da lide é um contrato de consórcio, no qual tais encargos são juridicamente inexistentes.

5. A aplicação da Súmula 538 do STJ, que autoriza a livre pactuação da taxa de administração, não supre a necessidade de exibição do contrato para aferição dos demais encargos moratórios e prêmios de seguro impugnados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para citação da Ré e regular instrução processual.

7.
Tese de julgamento
: "É nula a sentença de improcedência liminar (art. 332, CPC) em ação revisional de consórcio que julga a lide sob a ótica de financiamento bancário e cerceia a defesa da parte ao dispensar a exibição do contrato e a instrução probatória necessária."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000784-28.2023.8.05.0256
, da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, em que figuram como apelante
ROSA MIRIAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA

GOES
e como apelada
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença de improcedência liminar, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução processual, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça